Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 955, caput. do Código de processo Civil, designo o juízo suscitante para resolver, provisoriamente, as medidas urgentes. Ao juízo suscitado para que, no prazo legal, preste as informações, a teor do artigo 954, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Escoado o prazo, a douta Procuradoria de Justiça para manifestação (artigo 956 do Código de Processo Civil). Cumpra-se Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora